Tribunal: TJMT
Processo: 1020297-17.2022.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020297-17.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[LUCAS DA SILVA OLIVEIRA LOPES - CPF: 060.919.451-81 (RECORRENTE), ELISANGELA PERAL DA SILVA - CPF: 007.440.161-00 (ADVOGADO), JENIFFER EVELINA MACHADO BARBOSA - CPF: 012.329.429-01 (RECORRENTE), MARIA CECILIA DE LIMA GONCALVES - CPF: 969.316.398-20 (ADVOGADO), DAVID MAYCON OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 045.559.711-16 (RECORRIDO), ERLI HENRIQUE GARCIA - CPF: 293.549.848-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO, CERCEAMENTO DE DEFESA E ILEGITIMIDADE PASSIVA – AFASTADAS -

ACIDENTE DE TRÂNSITO -

CULPA EXCLUSIVA DO RÉU NA CAUSAÇÃO DO ACIDENTE -

IMPOSIÇÃO DE DEVER DE CUIDADO AO CONDUTOR QUE ADENTRA NA VIA PREFERENCIAL-

DEVER NÃO OBSERVADO - RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – INDENIZAÇÕES MANTIDAS- RECURSOS DESPROVIDOS.

A preliminar de incompetência do juizado não merece acolhida tendo em vista que os documentos anexados aos autos são aptos a demonstrar os danos sofridos pelo recorrido, sendo desnecessária a produção de prova pericial.

Não há necessidade de produção de prova em audiência, visto que a farta documentação acostada aos autos é apta a demonstrar os fatos narrados na demanda.

Em acidente automobilístico o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos de terceiro que conduz e provoca o acidente, pouco importando se este autorizou ou não seu uso por terceiro.

A legislação pertinente prevê de forma expressa a necessidade de maior atenção do motorista ao efetuar qualquer manobra, para que a execute sem perigo aos demais usuários da via, o que tem por base o princípio da confiança, pelo qual aquele que tem a preferência segundo as regras de circulação confia que os demais motoristas observarão o dever de cuidado que lhes é imposto por lei

A travessia de um cruzamento sinalizado ou não requer do motorista uma maior observância de seu dever de cuidado, exigindo-lhe total atenção ao tráfego no local, atraindo para ele a culpa em caso de abalroamento quando não respeita a sinalização de trânsito no local ou as regras legais de circulação na ausência de sinalização no local - inteligência do art. 44 do CBT.

Sentença mantida. Recursos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

LUCAS DA SILVA OLIVEIRA LOPES e JENIFFER AVELINA MACHADO BARBOSA recorrem da sentença proferida pelo Juiz do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Sinop/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de indenização para reparação de danos materiais e morais proposta por DAVID MAYCON OLIVEIRA DA SILVA.

O recorrente LUCAS DA SILVA OLIVEIRA LOPES em suas razões recursais alega, preliminarmente, incompetência do juizado especial ante a necessidade de realização de perícia e cerceamento de defesa ante a ausência de audiência de instrução e julgamento.

No mérito sustenta que o recorrido não trouxe aos autos prova do fato constitutivo apresentando apenas Boletim de Ocorrência, o qual não gera presunção de iuris tantum da veracidade dos fatos narrados.

Assevera que o recorrido se encontrava em alta velocidade e com o capacete acima da cabeça e não manteve observância aos cuidados indispensáveis a segurança do trânsito, batendo na lateral esquerda do veículo que o recorrente dirigia quando este estava finalizando a travessia.

Aduz que, caso mantida a condenação, faz-se necessário o afastamento do ressarcimento da prótese dentária em atenção a teoria da causalidade direta e imediata, uma vez que o recorrido trafegava em alta velocidade e não fazia uso do capacete de forma regular, o que gerou maiores danos.

Discorre que, na situação dos autos, não há que se falar em danos morais indenizáveis, devendo ser afastada a condenação.

Afirma que, em relação ao dano estético, não existem provas que o as cicatrizes causadas pelo acidente, causam repugnância ou vexame ao convívio social, bem como pelo fato de que referida cicatriz foi causada pelo uso inadequado do capacete de proteção.

Requer ao final, o provimento do recurso para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados nos autos e acolhido o pedido contraposto.

JENIFFER EVELINA MACHADO BARBOSA recorre arguindo, preliminarmente, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da lide tendo em vista que não deu causa ao acidente, não era a condutora, não tinha conhecimento e nem autorizou que o primeiro recorrente utilizasse seu veículo.

Aduz ainda em preliminar cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide.

No tocante ao mérito aduz que a culpa pelo acidente foi do recorrido que utilizava o capacete acima da cabeça, assumindo o risco de sofrer os danos.

Rebate ainda a condenação em indenizar por danos morais e estéticos, pugnando pelo provimento do recurso.

O recorrido DAVID MAYCON OLIVEIRA DA SILVA apresentou contrarrazões a ambos os recursos, postulando pela não provimento destes com manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recursos próprios e tempestivos, portanto, deles conheço.

A sentença foi proferida com a seguinte fundamentação:

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95.

Fundamento e decido.

Os autos estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na Lei no 9.099/95, não há vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do direito de ação.

Rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial, pois a documentação acostada aos autos já é suficiente para o julgamento do mérito do presente feito, dispensando-se a realização de perícia. Nesse sentido:

(...)

Rejeito também a preliminar de inépcia da petição inicial, pois não estão presentes no caso os requisitos do art. 330, § 1o, do Código de Processo Civil.

Rejeito, por fim, a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela requerida JENIFFER EVELINA MACHADO BARBOSA, pois ela é proprietária do veículo que estava sendo conduzido pelo réu LUCAS DA SILVA OLIVEIRA LOPES (Id. 105600192) e, portanto, é parte legítima para figurar no polo passivo, ante a natureza solidária da responsabilidade civil do motorista e do proprietário do veículo nas lides de acidente de trânsito. A propósito:

(...)

Tratam-se os autos de AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta por DAVID MAYCON OLIVEIRA DA SILVA em face de LUCAS DA SILVA OLIVEIRA LOPES e JENIFFER EVELINA MACHADO BARBOSA (Id. 105597486).

Alega a Parte Autora que em 31.05.2022 conduzia sua motocicleta descrita na petição inicial na Rua dos Açais, quando, no cruzamento com a Rua das Violetas, o veiculo também descrito na exordial conduzido pelo 1o Réu e de propriedade da 2a Ré, não se atentou para a sinalização de parada obrigatória, invadiu sua preferencial e abalroou sua moto. Afirma que, por conta do acidente, sofreu danos em seu veículo e lesões corporais graves, tendo ficado internado por 11 dias e passado por duas cirurgias para recuperação de fraturas.

Postula a Parte Autora sejam os Requeridos condenados solidariamente a lhe indenizarem no montante de R$ 17.788,50 a título de danos materiais, mais R$ 10.000,00 por danos morais e o mesmo valor a título de danos estéticos.

O Requerido LUCAS DA SILVA OLIVEIRA LOPES, por sua vez, alegou em sua contestação que a culpa pela ocorrência do acidente é exclusiva da parte autora, pois ele estava em alta velocidade; que o fato de não ser habilitado para conduzir automóveis (possuir CNH) não foi determinante para o fato ocorrido; que o autor apresentou como prova apenas boletim de ocorrência, que seria documento unilateral e sem força probatória. Requereu ao final seja julgado improcedente o pleito contido na inicial, bem como formula pedido contraposto no montante de R$ 5.000,00 a título de danos morais (Id. 126405868).

A Requerida JENIFFER EVELINA MACHADO BARBOSA reiterou as mesmas alegações feitas pelo réu condutor do veículo. Pugnou pela improcedência do pleito autoral e formulou pedido contraposto no montante de R$ 8.000,00 (Id. 126564161).

Pois bem. O art. 186 do Código Civil traz os pressupostos ou elementos da responsabilidade civil aquiliana:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

Conforme ensina o professor Carlos Roberto Gonçalves, o “artigo supracitado evidencia que quatro são os elementos essenciais da responsabilidade civil: ação ou omissão, culpa ou dolo do agente, relação de causalidade, e o dano experimentado pela vítima” (Responsabilidade Civil, 8a Ed. de acordo com o novo Código Civil. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 31 – Grifo nosso).

Desse conceito, extraem-se os requisitos essenciais.

Em primeiro lugar, a verificação de uma conduta antijurídica, que abrange comportamento contrário ao direito, por comissão ou omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não o propósito de malfazer.

Por segundo, a existência de um dano, tomada a expressão no sentido de lesão a um bem jurídico, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não patrimonial.

E, em terceiro, o estabelecimento de um nexo de causalidade entre um e outro, de forma a se precisar que o dano decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que, sem a verificação do comportamento contrário ao direito, não teria havido atentado ao bem jurídico.

Presentes esses elementos essenciais, impõe-se o dever indenizatório.

Culpa pela ocorrência do acidente de trânsito. A investigação acerca da culpa ou do dolo é elemento essencial para a apuração da responsabilidade civil nas lides de acidente de trânsito. E no caso dos autos o Boletim de Ocorrência juntado no Id. 105597489 é o único elemento probatório que consta nos autos para apurar se a culpa é do autor ou dos réus. Nesse caminho, apesar de os réus terem alegado que o Boletim de Ocorrência citado é documento unilateral, sem valor probatório, tal argumento não procede, pois foi elaborado por policial militar que esteve presente no local dos fatos, e em assim sendo o citado documento goza de presunção relativa de veracidade, que só é afastada caso a parte contrária apresente contraprova. Nesse sentido:

(...)

Consta no Boletim de Ocorrência (Id. 105597489):

Fomos solicitados via COPOM de um acidente de trânsito com vítima no endereço supracitado, em ato contínuo esta GUPM deslocou até o referido local, momento em que nos deparamos com a veracidade dos fatos, havendo uma guarnição do Corpo de Bombeiros realizando os procedimentos de primeiros socorros na vítima identificada por nome de DAVID, condutor habilitado do V2, NXR BROX 160, de cor vermelha, placa QUB 5852, no local dos fatos estava o condutor do V1, identificado por nome de Lucas da Silva, que estava na condução do veículo V1, CHEVROLET/CRUZE de cor prata, Placa FQW 1774, relatando a esta GUPM que vinha na Rua das Violetas, momento em que cruzou o fluxo de trânsito, não se atentando com a placa de sinalização de parada obrigatória, e também com o condutor e vítima do veículo V2, que vinha trafegando na Rua dos Açais em sua preferencial ocasionando o abalroamento (...) ­– Sem destaques no original.

O Boletim de Ocorrência que veio com a exordial contém relato da GUPM que compareceu ao local, não se tratando de registro de declaração unilateral de qualquer das partes. E, conforme se nota, o réu Lucas da Silva Oliveira Lopes, condutor de um dos veículos envolvidos no acidente, relatou aos policiais militares que seguia pela Rua das Violetas, e no momento em que cruzou com o fluxo de trânsito da Rua dos Açais, não se atentou que havia no local sinalização de parada obrigatória, momento em que avançou a preferencial da parte autora e causou o abalroamento entre os automóveis. Isso demonstra que a culpa pela ocorrência do acidente é dos requeridos, e ante a falta de prova em sentido contrário, o registro contido no boletim de ocorrência juntado no Id. 105597489 deve ser tomado como verdadeiro.

Quanto à alegação dos requeridos de que a parte autora seguia em alta velocidade com sua motocicleta, ambos os demandados não produziram nenhuma prova dessa alegação, e tal prova é ônus que lhes incumbia [1].

Assim, restou demonstrada a culpa dos réus pela ocorrência do acidente.

Danos materiais. Na pág. 06 da petição inicial (Id. 105597486) a Parte Autora elenca os seguintes gastos que teve em decorrência do acidente: a) Tomografia maxilar: R$ 280,00; b) Serviço de remoção do veículo + Diária: R$ 215,00; c) Implantes superiores, Prótese Fixa Protocolo: R$ 13.900,00; d) Mão de obra do conserto da motocicleta: R$ 750,00; e) Produtos/peças para conserto da motocicleta: R$ 2.263,50; f) Tomografia do arco: R$ 380,00. Tais gastos totalizam o montante de R$ 17.788,50. E todos estes gastos estão documentados pelas notas fiscais que vieram com a petição inicial, cujos valores nelas constantes, somados, totalizam o valor postulado pelo autor.

Dano estético. O dano estético ocorre quando há modificação física e permanente em algum atributo físico da pessoa, que repercuta negativamente em sua imagem. A propósito:

(...)

No presente caso, as fotos juntadas nos Ids. 105600225 e 105600226 em conjunto com os demais documentos médicos acostados aos autos comprovam que, em decorrência de duas cirurgias, o autor levou alguns pontos cirúrgicos que trouxe modificações físicas e cicatrizes decorrentes do acidente de trânsito objeto desta lide.

Assim, faz jus a parte autora à indenização postulada a título de danos estéticos.

Danos morais. Importante destacar que de acordo com o enunciado da Súmula 387 do Superior Tribunal de Justiça “É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral.”

Consta na pág. 02 da petição inicial (Id. 105597486) que, em decorrência do acidente de trânsito, o autor fraturou o fêmur direito e o maxilar, o que comprometeu o osso incisivo; sofreu quebra de sua arcaria dentária; ficou internado por 11 dias no Hospital Regional Jorge de Abreu em Sinop/MT, tendo recebido alta em 11.06.2022; no período em que ficou internado, passou por duas cirurgias para recuperação das fraturas. Referidas alegações estão ancoradas na vasta documentação médica acostada aos autos e, portanto, é de rigor acolher o pedido de compensação por danos morais postulada na inicial.

Desta forma, verificada a existência da obrigação de indenização pela parte requerida, passo agora a analisar a respeito do “quantum” a ser estipulado, a título de indenização por dano moral.

Quanto à fixação dos danos morais, ante a inexistência de critérios legalmente preestabelecidos para sua mensuração, não há uma forma genérica para se aplicar a todos os casos.

Diante desse quadro, é de se observar que essa condenação tem uma dupla face: ela deve se revestir, ao mesmo tempo, de uma natureza punitiva, de tal forma que sirva como uma sanção imposta em razão de um ilícito praticado e funcione como um desestimulante de novas condutas desse gênero.

Assim, tenho como sensata e justa a indenização por danos morais, a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), pela fundamentação acima delineada.

Diante do exposto,

julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos na petição inicial para condenar solidariamente os Requeridos a pagarem à Parte Autora a) a quantia de R$ 17.788,50 (dezessete mil e setecentos e oitenta e oito reais e cinquenta centavos) a título de danos materiais, com incidência de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir da data do evento danoso (31.05.2022); b) a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de DANOS ESTÉTICOS, com incidência de juros de 1% ao mês a partir da data do evento danoso (31.05.2022), e correção monetária pelo INPC a contar desta data; c) a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de compensação por DANOS MORAIS, com incidência de juros de 1% ao mês a partir da data do evento danoso (31.05.2022), e correção monetária pelo INPC a contar desta data. Julgo improcedentes os pedidos contrapostos formulados pelos requeridos.

Em consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95).

Transitada em julgado, certifique-se e intimem-se.

Submeto o presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95.

Thiago Borges Mesquita de Lima

Juiz Leigo

Sentença

Vistos.

Uma vez que o projeto sob oculis em face da causa entre litigantes assinalados e qualificados, elaborado pelo Juiz Leigo no regular exercício do seu mister, sob orientação e supervisão deste subscritor, se encontra em consonância com os ditames da lei e da justiça na dicção do direito, merece a aprovação deste juiz togado.

Isto posto, homologo o presente projeto de sentença, como parte integrante indissociável deste decisum para que surta seus legais e jurídicos efeitos, nos termos do artigo 40, da Lei 9099/95 e artigo 8o, caput e parágrafo único, da Lei Complementar Estadual n. 270/07.

Sinop, (data registrada no sistema).

(assinado digitalmente)

Walter Tomaz da Costa

Juiz de Direito

DAS PRELIMINARES DE INCOMPETENCIA DO JUIZADO, CERCEAMENTO DE DEFESA E ILEGITIMIDADE PASSIVA

A preliminar de incompetência do juizado não merece acolhida tendo em vista que os documentos anexados aos autos são aptos a demonstrar os danos sofridos pelo recorrido, sendo desnecessária a produção de prova pericial.

Além disso, no julgamento do IRDR 85560/2016 o e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso firmou o entendimento que o Juizado Especial é competente para apreciação de causas que não ultrapasse a 60 (sessenta) salários-mínimos, independente da complexidade da matéria e da necessidade de produção da prova pericial.

De igual modo fica afastada a preliminar de cerceamento de defesa ante a desnecessidade de produção de prova em audiência, visto que a farta documentação acostada aos autos é apta a demonstrar os fatos narrados na demanda.

No tocante a preliminar de ilegitimidade passiva da proprietária do veículo que ocasionou o acidente, da mesma maneira, não merece acolhida.

Em acidente automobilístico o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos de terceiro que conduz e provoca o acidente, pouco importando se este autorizou ou não seu uso por terceiro.

De maneira que, se provada a responsabilidade do condutor, o proprietário responde solidariamente.

MERITO

Da análise da prova produzida nos autos tenho que a sentença deve ser mantida em sua integralidade.

O Boletim de Ocorrência juntado aos autos foi confeccionado pela Polícia Militar que compareceu ao local do acidente logo após este ter ocorrido, narrando que:

Conforme relatado pelo próprio recorrente “
ele vinha na rua das violetas, momento que cruzou o fluxo de transito, não se atentando com a placa de sinalização de parada obrigatória e também com o condutor e vítima do V2, que vinha trafegando na rua dos Açais em sua preferencial ocasionando o abalroamento
”

O Boletim de ocorrência lavrado, na hipótese, pela Policia Militar possui presunção relativa de veracidade, de maneira que, a conclusão deste somente pode ser afastada ante a presença de prova coesa em sentido contrário.

Além disso, apesar dos recorrentes alegarem culpa do recorrido por não estar, segundo a ótica destes, usando de “forma correta o capacete”, não refutaram que o condutor responsável pelo acidente adentrou na via preferencial sem a necessária observância.

A travessia de um cruzamento sinalizado ou não requer do motorista uma maior observância de seu dever de cuidado, exigindo-lhe total atenção ao tráfego no local, atraindo para ele a culpa em caso de abalroamento quando não respeita a sinalização de trânsito no local ou as regras legais de circulação na ausência de sinalização no local - inteligência do art. 44 do CBT:

"Art. 44. Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência
".

Daí, constata-se de forma inconteste que o recorrente foi imprudente e negligente ao adentrar a pista, ensejando o dever de reparar o prejuízo causado.

Do dano material

A respeito do dano material não há que se tecer maiores considerações porque a documentação juntada aos autos pelo recorrido comprova as despesas havidas com o sinistro.

Do dano estético

O dano estético se caracteriza pela modificação negativa e permanente na aparência física do indivíduo, ou seja, haverá dano estético quando for constatado um efetivo prejuízo a algum atributo físico da pessoa, repercutindo negativamente em sua imagem.

Nessa linha, para caracterização do dano estético exige a degradação física da vítima decorrente do ato ilícito, ainda que as lesões não sejam expostas a terceiros.

De mesmo modo, para que ocorra o dano estético é necessário que a lesão seja duradoura ou permanente, ou seja, que ela se prolongue no tempo de forma que efetivamente cause danos de natureza estética à vítima.

No caso sub judice, as fotografias colacionadas aos autos demonstram de forma insofismável as cicatrizes oriundas das cirurgias realizadas pelo recorrido, inclusive, no rosto.

E além disso, houve perda permanente de sua dentição superior, a qual

teve que ser substituída por prótese.

De se dizer que é irrelevante o local da deformidade, bastando que cause desconforto, ou que modifique a atitude ou forma habitual da pessoa humana.

Portanto, deve ser mantida a condenação em dano estético no patamar fixado pelo magistrado singular.

Do Dano Moral

Da mesma forma, o acidente com as consequentes lesões físicas geram o dever de indenizar por dano moral, pois configura ofensa aos direitos da personalidade.

O recorrido foi submetido a diversos procedimentos cirúrgicos, ficou internado em unidade hospitalar em razão do sinistro, o que, conforme já amplamente dito, encontra-se devidamente comprovado pelos documentos juntados no processo.

Logo, da reanalise dos autos, chego à conclusão que a sentença deve ser mantida em sua integralidade.

Posto isso,
nego provimento
a ambos os recursos, condenando os recorrentes em custas e honorários advocatícios os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024